Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (art. 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional – critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da primeira – critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Não há o mesmo modo de execução quando em um dos delitos de roubo a ação é praticada em via pública, através de rápida abordagem suficiente para apossamento de um único bem, enquanto os subsequentes são perpetrados mediante invasão de domicílio, com o encarceramento dos residentes em um mesmo cômodo durante a subtração de diversos bens, o que repele a caracterização do crime continuado.
3. Quando não é possível extrair o liame subjetivo das condutas ilícitas, é inaplicável a regra da continuidade delitiva.
4. Recurso não provido.